Tribunal: TJPA
Processo: 0818261-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818261-90.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NO ART.33 DA LEI Nº
7.442/2010. DIREITO RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA QUE REPUTOU DEVIDOS OS VALORES PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DA LEI. VALORES A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A apelada é professora aposentada do Estado e teve o seu direito à implementação da gratificação progressiva em 40%, reconhecido na via administrativa por meio da Portaria nº 1195 de 15 de junho de 2015. Assim, ingressou com a ação para obter o pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 01/09/2011 a 01/07/2015.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente ação, afastando o pedido de indenização por danos morais, porém reconhecendo como devidos os valores postulados na petição inicial quanto à gratificação progressiva.

3.

De acordo com o art.33 da
Lei nº
7.442/2010
será atribuída ao
cargo de Professor, Classe Especial habilitado em licenciatura plena a gratificação progressiva no percentual de 10% do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem deveria ter sido paga no ano da vigência da referida lei, ou seja, em 01/09/2011.

4.Não há fundamento legal para o pagamento da referida gratificação no percentual de 40% desde setembro de 2011. A lei é clara quanto a sua metodologia, que deve se dar de forma progressiva. Sendo assim, devidos referentes ao ano de 2011, é devida a gratificação progressiva no percentual de 10% do vencimento base em vigor à época, a partir de setembro de 2012, em 20% sobre o vencimento base vigente, a partir de setembro de 2013, 30% sobre o vencimento base em vigor, a partir de setembro de 2014, 40% do vencimento base em vigor, e, finalmente, para os valores até julho de 2015 40% sobre o vencimento base vigente.

5.

Necessidade de reforma parcial da sentença, porém sem homologação de cálculos. Valores que devem ser apurados na fase de liquidação.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida
.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação CÍVEL e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0818261-90.2017.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra MARIA DE NAZARÉ DE ALMEIDA ROCHA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar ao IGEPREV que pague à Autora pagar as parcelas referentes à gratificação progressiva que deveria ter sido incorporada aos de 1º/09/2011 até1º/07/2015, e que restaram inadimplidas, nos termos do pedido na inicial, tendo por
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, devendo ser quantificado tal montante via procedimento específico de liquidação de sentença
.

Sobre os valores apurados, deverão incidir, retroativamente, correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09); e correção monetária pelo pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. despacho-mandado de ID 2962119, bem como a parte ré é beneficiária de isenção,

nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sem reexame necessário (art. 496, §2º, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado,

arquivando-se oportunamente.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o IGEPREV sustenta s há equívoco na base de cálculo utilizada na metodologia pela apelada.

Ressalta que o IGEPREV reconhece como devida apenas a quantia R$36.496,74 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), alegando que as diferenças deverão retroagir a 1º de setembro de 2011, data da implantação do PCCR, bem como devem obedecer a progressão dos percentuais dispostos na lei nº 7.442/2010.

Aduz que apesar de a apelada ter se aposentado em 1999, a vantagem progressiva foi criada pela lei nº 7.442 de 02 de julho de 2010, sendo efetivamente implantada somente em 1º de setembro de 2011 pelo Estado do Pará. Conclui que como a vantagem é progressiva, a base de cálculo deverá considerar a acumulação progressiva do percentual de 10% (dez por cento), majorado a cada ano, até o limite de 50% (cinquenta por cento), apontando como corretos os cálculos efetuados pelo setor técnico do IGEPREV.

Assevera que que o cálculo não deve considerar somente o percentual estipulado na Portaria nº 1195 de 15 de junho de 2015, tendo em vista que esta reflete o valor da parcela (seu respectivo percentual), no ano de sua confecção destacando que o próximo percentual de aumento só se daria a partir de setembro de 2015, o que estria comprovado por meio do contracheque de dezembro de 2015.

Acrescenta que a Autarquia se submete à Lei de Responsabilidade Fiscal e não pode realizar
efetuar cálculos com base em percentuais incorretos, fora dos termos legais. Por tais razões requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a apelada alega a Portaria ALT AP nº 1195/2015 reconheceu o seu direito a gratificação progressiva de 40%, devendo esta retroagir a setembro/2011, defendendo que o real valor, abrangendo os juros e a correção monetária devidos, corresponde ao montante de R$ 66.222,05 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos) e não de R$ 36.496,74 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida e os autos foram encaminhados ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, que se manifestou pelo não provimento da apelação.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar deve ser julgada improcedente ação de cobrança ajuizada pela apelado.

Observa-se que a apelada é foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1470 de 05/07/1999 no cargo de Professora, lotada na Secretaria de Estado de Educação-SEDUC e que requereu a revisão administrativa de sua aposentadoria para que fosse incluída a parcela denominada Gratificação Progressiva. O pleito foi deferido pela Administração, que reconheceu o direito da servidora com base no art.33 da Lei nº 7.442/2010, que dispõe:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Como se vê, o dispositivo em destaque assegura ao cargo de Professor, Classe Especial habilitado em licenciatura plena a gratificação progressiva no percentual de 10% do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem deveria ter sido paga no ano da vigência da referida lei, ou seja, em 01/09/2011.

Embora a Administração tenha alterado a aposentadoria da apelada por meio da Portaria ALT AP nº 1195 de 15/06/2015, incluindo a gratificação progressiva no percentual de 40% (
Num. 3947950 - Pág.6), a verba somente foi implementada em seu contracheque em agosto de 2015(Num. 3947951 - Pág. 6), o que motivou o requerimento administrativo para obtenção de valores retroativos referente a 01/09/2011 a 01/07/2015(Num. 3947951 - Pág. 7).

O magistrado de 1º instância julgou procedente o pleito ao pagamento de valores retroativos nos moldes pretendidos na petição inicial. Ao apreciar a questão sobre a metodologia para o cálculo das parcelas a sentença assim considerou:

“Não merece acolhida também o argumento do Requerido de que não se poderia considerar somente o percentual estipulado na Portaria nº 1195, de 15 de junho de 2015, na medida em que essa refletiria apenas o valor da parcela (seu respectivo percentual) naquele ano de sua confecção, conforme declarado em seu item III, ou mesmo se registro de que tal portaria foi confeccionada em junho de 2015 e que o percentual seguinte de aumento só se daria a partir de setembro de 2015 - conforme se verifica no contracheque da Demandante de dezembro de 2015, com efeitos retroativos, anexo à contestação (vide histórico financeiro – ID 3947694, p. 10/31).

Ora, fica nítido que o IGEPREV entra em contradição, uma vez que a planilha que apresentou no ID 3947699 informa determinados valores que foram pagos à Autora, mas que não conferem com o contracheque (ID 3947694), bem como que, no que concerne ao PCCR, conforme visto,
também haveria divergências, eis que ora o Réu reconhece o direito a 40% (ID 2081735) a ser incidido sobre o vencimento-base desde a época da concessão do benefício, ou seja, 2011, ora reconhece o direito à progressão cumulativa de 10% (ID 3947694), devendo prevalecer o entendimento esposado pela Requerente
.

Nessa senda, portanto, deve ser assegurado à Demandante o direito à
percepção da gratificação de forma progressiva, nos termos pugnados na inicial.”

Infere-se do trecho da sentença, que o magistrado reputou devidos os cálculos apresentados na petição inicial, nos quais a apelada utiliza como parâmetro o percentual de 40% desde o ano de 2011. Entretanto, a lei é clara quanto a forma de cálculo da gratificação progressiva. A partir da vigência da PCCR, no percentual de 10% sobre o vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento. Portanto, os valores retroativos pleiteados devem ser obtidos através na interpretação da literalidade da lei, não havendo fundamento legal para calcular a gratificação em 40% desde o ano de 2011.

Sendo assim, com base na legislação que regulamenta a gratificação, para os valores devidos referentes ao ano de 2011, é devida a gratificação progressiva no percentual de 10% do vencimento base em vigor à época, a partir de setembro de 2012, em 20% sobre o vencimento base vigente, a partir de setembro de 2013, 30%, a partir de setembro de 2014, o vencimento base em vigor, e, finalmente, para os valores até julho de 2015 40% sobre o vencimento base vigente.

Assim, deve ser parcialmente provida apelação, apenas para que o cálculo dos valores retroativos observe o que dispõe o art.33 da Lei nº 7.442/2010, o que deverá ser apurado na fase de liquidação

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021